Tribunal: TJES
Processo: 0005706-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
Restando devidamente comprovada a
autoria e a materialidade delitiva
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento
prestado pela vítima
,
sendo este revestido de especial valor probatório
, mostra-se inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
2
.

O
pedido de
concessão de justiça gratuita

e isenção do pagamento de custas processuais
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.

Recurso conhecido e

im
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005706-54.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARLON RAFAEL DE ALMEIDA BENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARLON RAFAEL DE ALMEIDA BENTO
, por irresignado com a r. sentença
registrada sob o Id nº 2045471
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Em suas razões de recurso (Id nº 2045472), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e concessão de justiça gratuita, com a isenção do pagamento de custas processuais.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões
(Id nº 2045472)
, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça lançado sob o Id nº 2142649, de lavra do ilustre Procurador Adonias Zam, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ARLON RAFAEL DE ALMEIDA BENTO
, por irresignado com a r. sentença
registrada sob o Id nº 2045471
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
6ª Vara Criminal de Serra
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que no dia
03 de outubro de 2017, o denunciado, de forma livre e voluntária, ofendeu a integridade física de Fabiana de Souza Barbosa Bento, sua esposa.

Em suas razões de recurso (Id nº 2045472), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e concessão de justiça gratuita, com a isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boletim unificado nº 34082680, termo de medidas protetivas
e exame de lesões corporais, todos registrados sob o Id nº 2045471
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em que pese a negativa de autoria do acusado
por ocasião do interrogatório
na esfera policial
(Id nº 2045471)
,

constato
que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
ao crime
de lesão corporal
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima Itamara Bruna, em juízo (
Id nº 2045471
):

“
[...]

que confirma os fatos narrados na denúncia; que já havia sido agredida anteriormente; que nas outras agressões a depoente foi à Delegacia; que após os fatos voltou a ser agredida e fez outros B.O's, sendo que o último foi há aproximadamente 03 (três) meses; que desde então o acusado parou de procurar a depoente para perturbá-la; que se recorda que ligou para a suposta amante do acusado e que no dia dos fatos
ele a seguiu com um carro até o Supermercado Kanguro; que se recorda que foi agredida no dia dos fatos, mas não com maiores detalhes pois já foi agredida diversas vezes pelo acusado; que confirma o depoimento de fls. 14; que os problemas que teve anteriores com o acusado se deram em sua maioria quando ele achava que poderia entrar na casa da depoente sem a
visar

[...]”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

O
exame de lesões corporais (Id nº
2045471) corrobora com os fatos narrados pela vítima, na medida em que atesta
“[...] equimose avermelhada, localizada em região cervical direita, medindo aproximadamente 3,0 x 2,0 centímetros; equimose violácea, localizada em face esquerda, medindo aproximadamente 2,0 x 1,0 centímetros [...]”.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

P
or fim,
o pedido de
concessão de justiça gratuita

e isenção do pagamento de custas processuais
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelo depoimento
prestado pela vítima
,
sendo este revestido de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
2
.

O
pedido de
concessão de justiça gratuita

e isenção do pagamento de custas processuais
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
3
.

Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.